Tribunal: TJDFT
Processo: 0719818-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719818-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BYANCA VAZ DA COSTA SANTOS IMPETRANTE: PHILIPE MATHEUS FERREIRA PESSOA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Considerando o teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 72693503), intime-se o Impetrante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a subsistência do interesse processual com relação ao presente writ. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de junho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator